Tribunal: TJMT
Processo: 1012564-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012564-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (AGRAVADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (AGRAVADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. A parte agravante alega nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação do acórdão proferido no recurso de apelação, que teria tramitado sob segredo de justiça na instância ad quem, e a não habilitação de seu patrono nos autos em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exceção de pré-executividade é via adequada para desconstituir decisão transitada em julgado sob alegação de nulidade processual ocorrida em segunda instância; e (ii) se as alegadas irregularidades no trâmite processual em segundo grau - tramitação sob segredo de justiça e ausência de habilitação do patrono - configuram nulidade passível de reconhecimento na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de cognição sumária e limitada, admitida em hipóteses excepcionais, para discussão de matérias cognoscíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória, não se prestando à desconstituição de decisão transitada em julgado.

4. A providência almejada pela agravante - anulação de acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada - encontra óbice na autoridade da coisa julgada material, cuja desconstituição reclama ação autônoma própria, seja por meio de ação rescisória (art. 966, CPC) ou querela nullitatis insanabilis, nos casos de vício transrescisório.

5. Eventual nulidade deveria ter sido arguida tempestivamente por meio de embargos de declaração ou outro recurso cabível quando a parte tomou conhecimento do acórdão, não sendo a fase de cumprimento de sentença o momento processual adequado para tal finalidade.

6. A tramitação em segredo de justiça no segundo grau, ainda que eventualmente irregular, não implica nulidade automática do julgado, mormente quando a parte teve oportunidade de conhecer o teor da decisão e não adotou as medidas processuais adequadas em tempo oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não constitui meio adequado para desconstituir decisão transitada em julgado, ainda que sob alegação de nulidade processual, quando essa pretensão demande dilação probatória ou implique revisão de matéria já decidida. 2. A alegação de nulidades no processo de conhecimento cuja sentença já transitou em julgado deve ser discutida por via de ação autônoma (ação rescisória ou querela nullitatis), não podendo ser suscitada por mera petição incidental na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 3º, 966, 189.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5084274-43.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
contra decisão proferida no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença, tramitando na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no processo de origem n. 1045593-31.2020.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo, intimando a parte exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito.

Alega a parte agravante que houve grave cerceamento de defesa e nulidades processuais que comprometem a higidez dos atos decisórios. Segundo sustenta, o processo, em 2º grau, tramitou indevidamente sob segredo de justiça, fato que obstaculizou a ciência da decisão de apelação, proferida em agosto de 2024.

Argumenta que
"soube do resultado do julgamento do recurso apenas quando foi intimada para realizar o cumprimento de sentença, fato este que causou estranheza."

Aduz que, ao tentar localizar o julgamento do recurso de apelação, verificou que os autos estavam em segredo de justiça, sem que houvesse previsão legal para tal, sendo que no primeiro grau os atos tramitaram de forma pública. Fundamenta sua irresignação na violação do art. 189 do CPC, o qual enumera taxativamente as hipóteses em que se admite a tramitação sigilosa.

Reforça que seu patrono não estava habilitado no 2º grau, o que impediu a devida intimação das decisões proferidas na instância recursal, ensejando nulidade absoluta dos atos subsequentes. Afirma que
“o patrono da Agravante sequer estava habilitado dos autos."

Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com acolhimento da exceção de pré-executividade, anulação dos atos processuais subsequentes à decisão do acórdão e reabertura do prazo para eventual interposição de recurso contra o referido acórdão.

Recolhimento do preparo, id. 281819353.

Efeito suspensivo não concedido, id. 281950850.

Contrarrazões, id. 282583863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
contra decisão proferida no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença, tramitando na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no processo de origem n. 1045593-31.2020.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo, intimando a parte exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito.

A parte agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação do acórdão proferido no recurso de apelação, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Diante disso, requereu a nulidade dos atos processuais e a republicação do acórdão.

A Magistrada de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes fundamentos:

“ [...]
É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizada por
Pedro Pereira dos Santos
e
Simone Regina Pereira dos Santos
em desfavor de
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.
.

É sabido que a exceção de pré-executividade é criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que tem por escopo possibilitar a discussão de questões processuais, nos próprios autos da execução e independentemente da interposição de embargos.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, referida regra comporta exceções para permitir, mesmo não havendo segurança do Juízo, que a parte alegue matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e influam no desenvolvimento válido do processo, permitindo-lhe, desde logo, discutir questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos que fulminam de nulidade o título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que dispense produção de provas.

Assim, a exceção de pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia processual. Além do que, tem como principal argumento não permitir que uma execução prossiga se manifestamente descabida. Nesse sentido tem decido os tribunais, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. Precedentes: EResp 614272/PR, Primeira Seção, Min. Castro Meira, DJ de 06.06.2005; Resp 717250/SP, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 26.04.2005; Resp 611617/RJ, Primeira Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 23.05.2005. 2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 747742/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 157).

No caso concreto, a parte executada alega nulidade da intimação do acórdão, sustentando que não foi devidamente cientificada da decisão que manteve sua condenação no processo de conhecimento.

Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que o

acórdão transitou em julgado em 16 de setembro de 2024, conforme certidão acostada ao ID. 169409974.

Dessa forma, inexiste qualquer comprovação de falha na intimação ou irregularidade processual.

Ademais, a matéria arguida na presente exceção demanda apreciação por órgão jurisdicional de 2º grau, não sendo passível de análise na via estreita da exceção de pré-executividade, haja vista que envolve questão que extrapola a cognição do juízo de primeiro grau, seja por se tratar de matéria já decidida em sede recursal, seja por demandar reexame próprio dos Tribunais.

Dessa forma, considerando que a presente via não é adequada para a análise da matéria suscitada,
REJEITO
o pedido de exceção de pré-executividade e determino o regular prosseguimento da execução. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação nesta sede recursal circunscreve-se à alegação de nulidade processual, consubstanciada na tramitação do recurso de apelação sob segredo de justiça no âmbito da instância ad quem, circunstância que teria obstado o pleno conhecimento, pela parte agravante, do teor do acórdão proferido. Acresce-se, ainda, a insurgência quanto à ausência de regular habilitação do patrono da recorrente nos autos em grau recursal.

De plano, impende ressaltar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de cognição sumária e limitada, admitida pela jurisprudência em hipóteses excepcionais, quando se tratar de matéria cognoscível de ofício pelo juiz ou que não demande dilação probatória, como questões relacionadas aos pressupostos processuais, condições da ação executiva, requisitos do título executivo ou causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que evidentes e demonstráveis de plano.

No caso sub examine, a parte agravante pretende, por meio da exceção de pré-executividade, desconstituir decisão transitada em julgado, sob o fundamento de nulidades processuais que teriam ocorrido durante a tramitação do recurso em segunda instância.

Ocorre que a providência almejada pela agravante — a saber, a anulação do acórdão já acobertado pelo manto da coisa julgada, bem como dos atos processuais que lhe sucederam — encontra insuperável óbice na autoridade da coisa julgada material, cuja desconstituição reclama a utilização de ação autônoma própria, seja por meio da ação rescisória, consoante disciplina o art. 966 do Código de Processo Civil, seja mediante o manejo da querela nullitatis insanabilis, nos casos em que se configure vício de natureza transrescisória.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a exceção de pré-executividade não constitui meio adequado para desconstituir decisão transitada em julgado, ainda que sob alegação de nulidade, quando esta dependa de dilação probatória ou implique análise de matéria já decidida. Nesse sentido:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5084274-43.2024.8.09 .0000COMARCA DE CAÇU4ª CÂMARA CÍVELAGRAVANTE : BANCO PAN S/AAGRAVADO : CHARLES VALDELON RODRIGUES DE OLIVEIRARELATOR : CLAUBER COSTA ABREU - Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO . IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DO VÍCIO POR MERA PETIÇÃO INTERLOCUTÓRIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX do dispositivo legal em comento, entre elas a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
2. A alegação de nulidades no processo de conhecimento cuja sentença já transitou em julgado deve ser discutida por via da ação anulatória (querela nullitatis) ou rescisória. 3 . No caso dos autos, a parte agravante defende a nulidade da sua intimação por intermédio de mera petição interlocutória, não obstante já ter havido a prolação de sentença transitada em julgado no feito de origem, o que inviabiliza a análise do pleito, que deve ser suscitado pela parte interessada através de ação autônoma (querela nullitatis ou rescisória).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 20 de maio de 2024, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, nos termos do voto do Relator . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5084274-43.2024.8.09 .0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

No caso concreto, não obstante as alegações da agravante acerca de irregularidades no trâmite processual em segunda instância, observo que eventual nulidade deveria ter sido arguida tempestivamente, por meio de embargos de declaração ou outro recurso cabível, assim que a parte tomou conhecimento do acórdão, o que não ocorreu.

Com efeito, a própria agravante admite que teve ciência inequívoca do resultado do julgamento quando intimada para o cumprimento de sentença, momento em que poderia ter adotado as providências cabíveis para impugnar o acórdão, mediante os recursos pertinentes ou ações autônomas apropriadas.

Ademais, ainda que a tramitação em segredo de justiça no segundo grau não tenha observado os parâmetros do art. 189 do CPC, tal circunstância, por si só, não implica a nulidade automática do julgado, mormente quando a parte teve oportunidade de conhecer o teor da decisão e não adotou as medidas processuais adequadas em tempo oportuno.

Quanto à alegada não habilitação do patrono da agravante nos autos em segunda instância, tal questão, se comprovada, poderia configurar irregularidade processual. Contudo, a correção dessa falha dependeria de providência da própria parte interessada, que deveria ter diligenciado para assegurar a regularidade de sua representação processual em todas as instâncias.

Importa destacar que o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para a desconstituição da coisa julgada, seja pela via da ação rescisória, nos casos previstos no art. 966 do CPC, seja pela querela nullitatis, quando se tratar de vícios transrescisórios, como eventual ausência ou nulidade de citação.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza e finalidade, não se presta à desconstituição de decisão transitada em julgado, sendo reservada às questões de ordem pública e defesas típicas do processo de execução, cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Cumpre enfatizar, por derradeiro, que o princípio da segurança jurídica, enquanto corolário indissociável do Estado Democrático de Direito, impõe a necessária estabilização das relações processuais uma vez operado o trânsito em julgado. A revisão de decisões já amparadas pelo manto da coisa julgada configura hipótese de excepcionalidade, a demandar, por imperativo de ordem pública, a utilização dos instrumentos processuais próprios e rigorosamente previstos para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025